Tribunal: TJDFT
Processo: 0718137-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718137-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA SUSCITADO: JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA formulou PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO e, alternativamente, interpôs AGRAVO REGIMENTAL em face da decisão desta Relatoria de ID 36221434, que indeferiu pedido liminar deduzido no conflito de competência. Em suas razões (ID 36321075), a peticionária alega que enquanto não transitada em julgado a decisão do processo da recuperação judicial a competência para dispor sobre o patrimônio da empresa é do Juízo falimentar, independentemente da data da constituição do débito. Relata que o Juízo de origem manteve ordem de penhora dos recursos financeiros da empresa, o que lhe causa prejuízos. Aduz que independentemente da natureza do crédito somente o Juízo universal pode intervir no acervo patrimonial de empresa em recuperação. Esclarece que a pretensão veiculada no conflito é para que os atos expropriatórios sejam submetidos ao crivo do Juízo especializado. Faz menção ao teor do artigo 7°, § 1°, da Lei n° 11.101/2005. Ressalta que o patrimônio da empresa não pode nem deve ser afetado por decisões prolatadas por juízos diversos do competente para a recuperação, sob pena de comprometer o sucesso do plano. Pede, ao final, que seja reconsiderada a decisão que indeferiu o pedido liminar, ou, então, que seja conhecido e provido o pedido como agravo interno, com a reforma da decisão agravada e consequente concessão do efeito suspensivo pleiteado. Brevemente relatados, decido. A despeito do esforço argumentativo da parte, não há nos autos elemento capaz de conduzir à modificação da conclusão exposta na decisão que apreciou a liminar. A tese ventilada no pedido de reconsideração é mero reprise das razões estampadas no conflito de competência, que já foram suficientemente enfrentadas à ocasião do exame do pedido de atribuição de efeito suspensivo. Aliás, o pedido de reconsideração sequer rebate os dois fundamentos principais lançados na decisão combatida, no sentido de que o conflito de competência ostenta natureza de incidente processual e não pode ser usado para discutir aspectos pertinentes à via recursal, bem como que, ao caso, aplica-se a disciplina prevista no artigo 6°, inciso III, da Lei n° 11.101/2005 (com a redação conferida pela Lei n° 14.112/2020). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração, mantenho a decisão de ID 36221434 e recebo o pedido como agravo regimental, na forma do artigo 1.021, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Diante das informações já prestadas pelos Juízos suscitados (IDs 36226467 e 36269805), retornem os autos conclusos para julgamento, ocasião em que serão enfrentadas, em conjunto, as razões do conflito de competência e do agravo regimental. Brasília, D.F., 14 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator